Tribunal: TJSP
Processo: 1126327-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo condomínio a respeito do inadimplemento das taxas condominiais vencidas entre janeiro de 2014 e julho de 2015, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 25a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo condomínio a respeito do inadimplemento das taxas condominiais vencidas entre janeiro de 2014 e julho de 2015, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126327-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OTAVIO FARID
ANTONIOS EL KHOURI, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IPÊ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126327-71.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 30372
Apelação no 1126327-71.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível Foro Central
Apelante: Otavio Farid Antonios El Khouri
Apelados: Condomínio Edifício Ipê
Juíza 1a Inst.: Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
RECURSAL Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos da
ação de cobrança ajuizada pelo condomínio a respeito do
inadimplemento das taxas condominiais vencidas entre janeiro de 2014
e julho de 2015, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma
relação jurídica controvertida Prevenção da C. 25a Câmara de Direito
Privado Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo
RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de remessa à Câmara preventa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por OTAVIO FARID
ANTONIOS EL KHOURI contra a respeitável sentença de fls. 185/190 que, nos autos
da ação de anulação de assembleia condominial que move contra CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO IPÊ, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor atribuído à causa.
Irresignado, apela o autor (fls. 194/204), aduzindo em
síntese, a necessidade de anulação da assembleia condominial ocorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126327-71.2017.8.26.0100 -Voto no
3
21.05.2015, pois eternizou a concessão de desconto no valor da taxa condominial a
ser paga pelo autor, impedindo que sua loja utilize a rede de água e esgoto do próprio
condomínio. Afirma que o condomínio realizou uma “troca de direitos”, afastando a
prestação do serviço de água e esgoto à sua loja, em contrapartida à concessão de
um desconto, situação que não conta com sua anuência. Sustenta que a decisão
assemblear alterou a convenção condominial, desrespeitando o quórum mínimo
necessário para tanto.
Pugna pela reforma integral do decisum, de modo a
se reconhecer sua situação de igualdade para com os demais condôminos, assim
como restabelecer a cobrança integral da taxa condominial, incluindo a fração
correspondente ao fornecimento de água e esgoto à sua unidade.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 211/227), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de ação anulatória proposta por OTAVIO
FARID ANTONIOS EL KHOURI em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IPÊ,
objetivando a anulação da assembleia condominial realizada na data de 21.05.2015 e
que deliberou sobre a concessão de isenção parcial da taxa condominial para a
unidade imobiliária que lhe pertence, especificamente sobre o montante relativo ao
consumo de água que compõe as despesas ordinárias. Afirma que a referida
assembleia se encontra eivada de diversos vícios, incluindo problemas quanto à
convocação dos votantes, assim como desrespeito ao quórum exigido para a
realização de alterações na convenção condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126327-71.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Argumenta, ainda, que quando da construção do
edifício a loja comercial instalada no térreo não foi projetada para a instalação de rede
de fornecimento de água e esgoto, o que exigiu que efetuasse a ligação autônoma de
sua unidade diretamente com a SABESP, inclusive com a instalação de um
hidrômetro apartado, mas que pretende fazer uso da rede comum do prédio, como
todos os demais condôminos.
Não concordando com os descontos aprovados pelos
demais condôminos na assembleia de 21.05.2015, ajuizou a presente demanda com
vistas à sua anulação.
Após a apresentação de contestação (fls. 48/63),
oportunidade em que o réu defendeu a regularidade da assembleia e que a
deliberação aprovada por unanimidade dos presentes não resulta em alteração da
convenção condominial, o feito foi sentenciado, julgados improcedentes os pedidos
autorais (fls. 185/190), ensejando a interposição do presente recurso de apelação.
Todavia, observa-se que em sua contestação o réu,
ora apelado, informou que anteriormente houve o ajuizamento de ação de cobrança
em face do autor processo no 1108018-70.2015.8.26.0100 a qual versa sobre o
inadimplemento das taxas condominiais vencidas entre janeiro de 2014 e julho de
2015, sendo discutido, naqueles autos, a cobrança do rateio de água, parcela que
compõe as despesas ordinárias a serem custeadas mensalmente por todos os
condôminos.
Destaque-se trecho da sentença copiada às fls. 65/68:
“Argumenta o requerido que despesas com água e esgoto
foram pagas em duplicidade, uma vez que o hidrômetro de sua propriedade é
individualizado do restante do prédio. Requer a compensação desses valores
pagos a maior (fls. 71/72 - R$ 9.602,52), com os valores que lhe são cobrados
nesta ação.
Novamente, razão não assiste ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126327-71.2017.8.26.0100 -Voto no
5
O autor em sua petição inicial, informou que, de fato, o réu
havia pago rateio referente a água mesmo quando já possuía hidrômetro
individualizado, possuindo crédito junto ao condomínio no valor de R$
1.206,32, que já foram descontados nessa cobrança do valor devido de
condomínio mensal.
Os valores informados pelo réu, além de muito superiores
aos trazidos pelo autor, não estão comprovados nos autos, eis que os
documentos de fls. 64/70 não perfazem prova de pagamento a maior, mas
apenas declaram os valores pagos pelo requerido advindos de seu hidrômetro
individualizado, e não do condomínio como um todo.” (fls. 67).
Ato contínuo, irresignado com o desfecho processual,
Otavio Farid Antonios El Khouri, interpôs recurso de apelação, distribuído à 25a
Câmara de Direito Privado, sob Relatoria do E. Des. Azuma Nishi, cujo Acórdão
encontra-se às fls. 69/76, e que restou assim ementado:
“APELAÇÃO.
Ação
de
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
Sentença
de
procedência.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Possibilidade de cobrança de taxas condominiais. Loja com
entrada e instalações independentes. Alegação de não utilização de áreas
comuns. Situação que não exclui a sua responsabilidade pela contribuição das
despesas condominiais. Regularidade das cobranças. Valores decorrentes do
rateio das contas de água já abatidas do montante exigido. Multa por infração
condominial. Sentença não condenou o réu ao pagamento desta multa.
Questão não conhecida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”1.
Ou seja, como se vê, o pedido efetuado na presente
demanda decorre da mesma relação jurídica (direitos e obrigações envolvendo
condomínio e condômino), abordando tema já discutido nos autos do processo no
1108018-70.2015.8.26.0100 (desconto na taxa condominial em razão da ausência de
fornecimento de água à loja térrea existente no edifício).
1 Apelação Cível no 1108018-70.2015.8.26.0100, Rel. Des. AZUMA NISHI, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 22/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126327-71.2017.8.26.0100 -Voto no
6
A respeito, o artigo 105, caput, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que: “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (sem grifos no original).
Portanto, o v. Acórdão proferido no julgamento da
Apelação no 1108018-70.2015.8.26.0100, tornou preventa a C. 25a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal para o conhecimento deste recurso.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, dada a incompetência desta Câmara, e determino a sua redistribuição, em
razão de prevenção, à C. 25a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator